Tribunal: STF
Processo: ADI 6852
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH (eDOC 50), o Partido dos Trabalhadores – PT (eDOC 55) e o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas – CNODP (eDOC 59), devidamente representados nos autos (eDOC’s 51, 56 e 60), apresentaram pedido de ingresso no feito na condição de amicus curiae. 



    Conforme pronunciei-me em anteriores despachos, o amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do STF à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição.



    Tal interação dialogal possui potencial epistêmico de apresentar diferentes perspectivas sociais, possibilitando, assim, decisões melhores e mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 



    Consoante disposto no art. 7º, § 2º da Lei n. 9.868/1999, com leitura integrativa do art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão, a saber (i) a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia e (ii) a representatividade adequada do amicus curiae. 



    A relevância da matéria é evidente, porquanto dispõe acerca das prerrogativas de atuação das Defensorias Públicas, cujas atividades são indispensáveis para o alcance dos princípios e direitos dispostos na carta constitucional.



    No que tange à representação dos requerentes, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, consoante dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 12.986/2014, é o órgão de Estado incumbido da promoção e defesa dos Direitos Humanos: 



    “Art. 2º O CNDH tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos, mediante ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça ou violação desses direitos. §1º Constituem direitos humanos sob a proteção do CNDH os direitos e garantias fundamentais, individuais, coletivos ou sociais previstos na Constituição Federal ou nos tratados e atos internacionais celebrados pela República Federativa do Brasil. (…) Art. 4º O CNDH é o órgão incumbido de velar pelo efetivo respeito aos direitos humanos por parte dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública e dos particulares: (…)” (grifou-se). 



    Tendo em vista que a atuação das Defensorias Públicas abrange, em regra, indivíduos em vulnerabilidade social, grupos hipossuficientes econômicos, jurídicos ou organizacionais, a fim de a eles resguardar suas garantias constitucionais – como o direito ao devido processo legal - é devida sua contribuição nos presentes autos. 



    O Partido dos Trabalhadores, por seu turno, sustenta que sua função social, enquanto entidade de representação política, se traduz na defesa da democracia e dos demais direitos e garantias constitucionais, o que demonstraria sua legitimidade para atuar na ação ora em comento. De todo modo, é ente legitimado para a própria propositura de Ações Direta.



    Por fim, o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Pública – CNODP aponta que, segundo art. 2º, III, de seu estatuto, seus principais objetivos visam contribuir “para a defesa dos princípios, prerrogativas e funções institucionais da Defensoria Pública”, de modo tal que, na forma de seu artigo 3º, possui diversos propósitos que se voltam ao melhor exercício da função de ouvidor. 



    Indiscutível, assim, a pertinência estabelecida entre os requerentes e a controvérsia dos autos. 



    Pelo exposto, com base no disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/199 e no art. 138, caput, do CPC, admito o Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH, Partido dos Trabalhadores – PT e o Conselho Nacional de Ouvidorias de Defensorias Públicas – CNODP como amici curiae. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2021.



 Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente